Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A sentença declarou a prescrição da pretensão executória da penalidade de suspensão do direito de dirigir da parte autora, decorrente do processo administrativo no 113002858/2012, instaurado em face do cometimento da infração prevista no art. 165 do CTB, em 21/04/2012.
2. A parte autora firmou o “Termo de Conhecimento e Compromisso”, referente ao processo administrativo indicado, em 25/04/2012 (ID 15876977 – pag. 14), fato que interrompeu a prescrição, nos termos do § único do art. 22 da Resolução CONTRAN no 182/2005, então vigente.
3. No entanto, conforme reconhecido pelo Chefe do Núcleo de Registro de Penalidade, em 26/08/2019 (documento de ID 15876977 – pag. 8), o prazo para defesa recorrer da decisão junto à JARI foi reaberto, porque não teria havido o recebimento da notificação então expedida – ofício no 3800/2015/NUPEN, ID 15876978 – pag. 6.
4. Nessas circunstâncias, onde se evidencia o transcurso de mais de 07 anos desde a interrupção mencionada, é de se reconhecer o transcurso do prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 22 daquela resolução, como corretamente pontuou a sentença proferida.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários desproporcionais.